Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751852-16.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66941658) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0717189-84.2024.8.07.0018 - id. 218346615) que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, rejeitou sua impugnação, por julgar lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição dos requisitórios após a preclusão da decisão. Alega que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/01, em 14/02/17, e, a partir de então, pela Taxa Selic, não cumulável com outros encargos, e que a referência à EC 113/21 no título judicial se fez para fins de observância da legislação superveniente, sem prejuízo da anterior previsão na legislação da entidade tributante. Aduz que a taxa Selic não pode ser acumulada com nenhum outro índice (STJ 523). Defende que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial por ser matéria de ordem pública. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator